Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704902-53.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHIFT FITNESS - ACADEMIA ESTACAO UNIPESSOAL LTDA RECORRIDO: ATHOS MAGNO PACIFICO DE VASCONCELOS DESPACHO Nada a prover acerca do pedido de Id. 52349606, uma vez que o processo está inserido na 15a Sessão de Julgamento que se encerra hoje, 16/10/2023. Dessa forma, o acórdão será disponibilizado após o encerramento da sessão. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital